Tribunal: TCU
Processo: 008.029/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. FCB 2019 - Ampliação do SES da Zona Sul de Natal/RN

Inteiro teor:
Acórdão 1582/2025-TCU-Plenário Trata-se de fiscalização das obras de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Zona Sul de Natal/RN, lastreadas com recursos federais provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Considerando que, por meio do Acórdão 629/2025-TCU-Plenário , foi aplicada multa aos responsáveis Josildo Lourenço dos Santos e Ricardo da Fonseca Varela Filho, individualmente, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); Considerando o Atestado de Trânsito em Julgado, peça 139, para os mencionados responsáveis; Considerando que Ricardo da Fonseca Varela Filho recolheu a multa individual a ele aplicada, em 16/4/2025, conforme consulta SISGRU, peça 140, e demonstrativo de débito, peça 141, com saldo residual Zero; Considerando a manifestação uniforme da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peças 142 e 143) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 144). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação a Ricardo da Fonseca Varela Filho, ante o recolhimento integral da multa individual aplicada no subitem 9.3 do Acórdão 629/2025-TCU-Plenário , com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RITCU. 1. Processo TC- Processo 008.029/2019-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Daniel Lopes Pego (XXX.609.301-XX); Hélio Jose de Freitas (XXX.016.951-XX); Josildo Lourenço dos Santos (XXX.294.924-XX); Ricardo Bezerra Mariz (XXX.752.764-XX); Ricardo da Fonseca Varela Filho (XXX.693.604-XX). 1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal; Estado do Rio Grande do Norte; Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.4. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.